Tribunal: TJSP
Processo: 2129730-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129730-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante LUIZA DE
FÁTIMA CARLOS LEITE e Paciente BRUNO VINICIUS DOS SANTOS ARRUDA,
é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO - 22a CJ - ITAPETININGA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FARTO SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
2
VOTO no. 16.239
HABEAS CORPUS no. 2129730-35.2020.8.26.0000 (Processo Digital)
COMARCA: ITAPETININGA - (Processo de origem no. 1500659-70.2020.8.26.0571)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO 22a CJ
IMPETRANTE: Luiza de Fátima Carlos Leite
PACIENTE: BRUNO VINICIUS DOS SANTOS ARRUDA
“Habeas Corpus”. Tráfico de drogas. Conversão
da prisão em flagrante em preventiva. Decisão
lastreada nos preceitos legais e em detalhes do
caso concreto, nada infirmando a segregação.
Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, do
Código
de
Processo
Penal.
Necessidade
de
manutenção da ordem pública. Inaplicabilidade
de medidas cautelares previstas no artigo 319 do
mesmo Estatuto Processual. Pandemia COVID-19.
Recomendação no. 62 do Conselho Nacional de
Justiça. Quadro que não enseja automática
soltura. Constrangimento ilegal não verificado de
plano. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade
apontada como coatora.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNO VINÍCIUS DOS SANTOS ARRUDA, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da 22a Circunscrição Judiciária, no feito sob no.
1500659-70.2020.8.26.0571. Aduz a impetrante que o paciente foi preso
em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas, convolando-se o
ato em custódia preventiva através de decisão carente de fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
3
idônea, a par de ausentes os requisitos autorizadores da segregação. Diz
não haver elementos concretos aptos a justificar a custódia. Sustenta ser
ínfima a quantidade de droga apreendida, sendo o paciente mero
usuário, a par de inexistir indícios de materialidade ou autoria do crime.
Ressalta, no mais, apresentar BRUNO condições pessoais favoráveis. Por
fim, faz alusão à pandemia de Covid-19, reportando-se ao artigo 8o, §1o,
inciso I, alínea “c” da Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, enquanto o delito imputado ao paciente não envolve violência
ou grave ameaça. Destaca, também, a suscetibilidade dos estabelecimentos prisionais à disseminação da doença ante a
aglomeração, dentre outras condições precárias dos presídios, afirmando,
ainda, ser o paciente asmático. Pede, pois, liminarmente, a liberdade
provisória, confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade indicada como coatora,
tendo em vista as alegações e documentos trazidos com a inicial.
No caso, extrai-se do auto de prisão em flagrante que o
paciente foi preso porque, no dia 03 de maio último, acabara
surpreendido na posse de drogas para fins de tráfico.
Consta que policiais militares, após notícia indicando o
tráfico de drogas, deslocaram-se ao local sugerido e avistaram o
paciente, já conhecido no meio policial pela traficância, vindo a abordá-
lo. Em revista pessoal, localizaram em poder dele 02 porções de
cocaína e a quantia de R$150,00. Indagado a respeito, o paciente
confessou o tráfico, a par de indicar o local onde guardava mais
entorpecentes dentro de um maço de cigarro escondido na grama -,
encontrando-se, então, mais 05 porções de cocaína e 14 porções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
4
maconha (fls. 11/12 dos autos subjacentes).
Com efeito, a decisão através da qual se converteu a
prisão inicial em preventiva baseou-se em preceitos legais e em detalhes
do caso concreto, anotando o magistrado que “... A autoria imputada aos
autuados também está demonstrada, em início de cognição, pelo
depoimento dos policiais militares que relataram que receberam denúncia
de mercancia de drogas na Rua Isaltino Campos Vieira, 249, Vila
Angélica e deslocaram-se ao logradouro, na posse da informação de que
o autor estaria trajando bermuda e camiseta do Corinthians. No local,
localizaram mencionado indivíduo e prontamente o reconheceram como
sendo Bruno Vinicius, pessoa conhecida nos meios policiais pela prática
de tráfico de entorpecente, inclusive preso no mês passado por esse
crime. Devidamente abordado, foi encontrado em seu poder a quantia de
R$ 150,00 em dinheiro, 02 porções de cocaína em seu bolso
(embalada em plástico à vácuo) e um aparelho celular da marca Motorola.
Inquirido sobre sua conduta, confessou que realmente estava no local
vendendo drogas e ao ser questionado se possuía mais drogas, declinou
o local onde encontraram mais 05 porções de cocaína (semelhante à
encontrada em seu poder) e mais 14 porções de maconha,
escondidas na grama, dentro de um maço de cigarros, numa viela
próxima uns 200 metros do local da abordagem, Rua Ismênia Maria dos
Santos. (...) A manutenção da custódia cautelar do acusado BRUNO
VINICIUS DOS SANTOS ARRUDA é medida que se impõe, pois
imprescindível para garantia da ordem pública, porquanto o custodiado
foi beneficiado com a liberdade provisória em 14/04/2020, quando foi
preso em flagrante pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deixando
claro que faz do tráfico seu meio de vida, denotando-se que se colocado
em liberdade, certamente voltará a delinquir, a recomendar a custódia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
5
cautelar do indiciado. (...)” (fls. 11/13, grifei e destaquei).
Destarte, externaram-se as razões de decidir, com
respaldo no conteúdo do auto de prisão em flagrante, nos termos dos
artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição
Federal, nada indicando abstração, a par de o quadro narrado
evidenciar, em tese, dolo exacerbado (especialmente em face da
quantidade, variedade e natureza proeminentemente lesiva de parte das
drogas apreendidas, como adiante melhor se explanará), com a
correlata necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
Nesse tom, “é de se levar em conta que o édito em
questão nem exige fundamentação exaustiva, suficiente a presença de
indicadores concretos baseados na real necessidade de garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal (STJ, HC 289.618/PA, rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 10.8.2015)” (TJESP, Habeas Corpus
no. 2098130-35.2016.8.26.0000, Relator Desembargador ROBERTO
SOLIMENE, julgado 19-5-2016).
A situação, pois, denota a materialidade do crime e a
existência de indícios de autoria, algo reforçado com o oferecimento da
denúncia
(fls.
01/04
dos
autos
subjacentes),
vedada
análise
aprofundada das provas através da estreita via eleita, inferindo-se dos
autos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, a concessão
da liberdade provisória é vedada por expressa previsão constitucional
atinente à inafiançabilidade, com repercussão direta sobre a benesse de
maior envergadura almejada.
Ainda a respeito, já se decidiu que, “Se o crime é
inafiançável e preso o acusado em flagrante delito, o instituto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
6
liberdade provisória não tem como operar. O inciso II do art. 2o da Lei
8.072/90, quando impedia a 'fiança e a liberdade provisória', de certa
forma incidia em redundância, dado que, sob o prisma constitucional
(inciso XLIII do art. 5o da CF/88), tal ressalva era desnecessária.
Redundância que foi reparada pelo art. 1o da Lei 11.464/07, ao retirar o
excesso verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da fiança.
2. Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no sentido de
que 'a proibição da liberdade provisória, nessa hipótese, deriva
logicamente do preceito constitucional que impõe a inafiançabilidade das
referidas infrações penais: [...] seria ilógico que, vedada pelo art. 5o, XLIII,
da Constituição, a liberdade provisória mediante fiança nos crimes
hediondos, fosse ela admissível nos casos legais de liberdade provisória
sem fiança' (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence)”
(STF, HC 103399/SP, Relator Ministro AYRES BRITTO, grifei).
Recente
julgado
corrobora
o
lógico
e
racional
posicionamento, in verbis: “Ora, se a Constituição Federal proíbe a
concessão de liberdade provisória com fiança para determinados delitos,
o que representa um 'plus', forçoso reconhecer que a
inconstitucionalidade macula não o diploma legal em que se funda a
impetração, mas as decisões que constituem verdadeiro 'bypass' na
proibição constitucional, e deferem a liberdade provisória sem fiança
para esses mesmos delitos, o que evidentemente é um 'minus'” (Habeas
Corpus
no.
2072983-07.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SOUZA NERY, julgado 19-5-2016).
Sobre o tema, não se ignora ter o Supremo Tribunal
Federal reconhecido incidentalmente a inconstitucionalidade de parte
do artigo 44 da Lei no 11.343/06 ao julgar o Habeas Corpus no.
97256/RS, nada aduzindo sobre a inafiançabilidade (e nem poderia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
7
ante a clareza do texto constitucional). Todavia, a decisão não enseja
efeito vinculante e o próprio Pretório Excelso tem admitido a custódia
cautelar em casos de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 312
do Código de Processo Penal.
“O artigo 44 da Lei 11.343/06 que veda a concessão
de liberdade provisória ao indivíduo preso em flagrante pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes foi declarado inconstitucional pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256,
Relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 10 de maio de 2012. Naquela
ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que o referido dispositivo afronta os
princípios da presunção de não culpabilidade e da dignidade humana,
determinando, todavia, o retorno dos autos ao juízo de origem para que
fosse apreciada a existência, ou não, dos requisitos da prisão preventiva,
à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. In casu, contudo, o
indeferimento da liberdade provisória não se deu com respaldo na
vedação legal declarada inconstitucional por esta Corte, mas, sim, com
fundamento na necessidade da custódia para a garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução criminal. Isso porque o
magistrado singular concluiu que há elementos concretos que indicam
que, caso seja posto em liberdade, o paciente continuará praticando a
traficância. Acrescentou, ainda, que a custódia facilitará o
reconhecimento do acusado pelas testemunhas. 3. Ademais, no
julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça,
o Ministro Relator acrescentou que a segregação cautelar justifica-se em
razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade da
droga apreendida (cinquenta e seis gramas de crack)” (STF, HC 119554
AgR/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 22-11-2013).
No caso concreto, como antes se adiantou, diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
8
razoável quantidade, variedade e natureza altamente nociva de parte
das drogas apreendidas (porções de maconha e cocaína em especial
a última espécie de tóxico dotada de extremado efeito deletério e
proeminentemente lesiva à higidez física e psíquica de incautos
usuários, a par de intenso e indiscutível poder viciante), nítida a
acentuada periculosidade do agente, cuja prisão preventiva afigura-se
imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o vil comércio e
preservando lares ou famílias do esfacelamento proporcionado pela
constante e nefasta ação de traficantes inescrupulosos.
Quanto à possibilidade de se considerar a quantidade
ou natureza nociva do entorpecente apreendido para delinear a
periculosidade do agente e lastrear a custódia cautelar, inúmeros
precedentes da Suprema Corte (HC no. 127457/BA, julgado 09-6-2015,
Relator Ministro Dias Toffoli; HC no. 120.292/PR, Relator Ministro Luiz
Fux, DJe de 14/5/14; HC no. 118.982/MG, Relator Ministro Teori
Zavascki, DJe de 12/11/13; RHC no. 116.709/MS, Relator Ministro
Dias Toffoli, DJe de 23/8/13; HC no. 110.121/MS, Relatora Ministra
Carmen Lúcia, DJe de 1o/8/12 e RHC no. 111.040/DF, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/12), bem como do
Superior Tribunal de Justiça (RHC 56183/MS, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, julgado 24-3-2015).
Cite-se, aqui, recente pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça segundo o qual, “Na hipótese, a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na quantidade e
nocividade da droga apreendida [...]” (STJ, HC 345464/SP, Relator
Ministro FELIX FISCHER, DJe 07-6-2016, grifei).
Destarte, justificável (aliás, inafastável) a prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
9
preventiva para garantia da ordem pública, porquanto a permanência
do paciente em liberdade, tendo em vista a periculosidade em tese
destacada, ensejaria intranquilidade social diante de real receio de
tornar a delinquir.
Cabe registrar, ainda, que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no.
12.403/2011, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime
doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima superior a
quatro (4) anos, tal como na hipótese.
Por outro lado, pontue-se que eventuais condições
pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva
nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando
presentes os motivos autorizadores da custódia, como na hipótese dos
autos.
“V - As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese. (Precedentes)” (STJ, HC 336.581/GO, julgado 04-02-2016).
Ademais, pontue-se que BRUNO foi preso em flagrante
recentemente por igual delito (feito no. 1500542-79.2020.8.26.0571),
estando em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do
crime aqui tratado, algo apto a demonstrar índole indiscutivelmente
voltada à delinquência ou inaceitável persistência na senda do ilícito,
revelando-se a segregação imprescindível para se obstaculizar risco de
recidiva, considerado o caráter proeminentemente nocivo próprio
daqueles que fazem dos delitos seu modo de vida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
10
Percuciente lição de BASILEU GARCIA reforça a
sensatez do raciocínio, aduzindo-se que, “Para garantia da ordem
pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que
o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários
ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170, grifei).
Convém anotar, ainda, o relato dos policiais militares
(fls. 11/12 dos autos subjacentes) noticiando que BRUNO admitiu,
informalmente, a prática da mercancia espúria, algo apto a corroborar a
conclusão sobre o “periculum libertatis”.
De outra banda, medidas cautelares alternativas só
podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, quadro diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do
afastamento uma a uma das providências na realidade “paliativas”,
porquanto motivada a manutenção da segregação.
No mais, incogitável a análise da alegação de que o
paciente seria mero usuário de drogas, bem como acerca de eventual
ausência de indícios de autoria, questões relativas ao mérito da ação
penal a serem dirimidas no processo de conhecimento, onde as partes
observarão os meios de prova admitidos a fim de formar o
convencimento do juízo.
Ressalte-se que a prisão preventiva não traduz violação
à garantia constitucional da presunção de inocência (STJ, HC
469179/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 13-11-2018),
porquanto não se trata de pena, mas, sim, de segregação com objetivo
processual.
Quanto à pandemia causada pelo novo coronavírus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
11
pondere-se que as recomendações passadas pelo Conselho Nacional de
Justiça, destinadas a evitar a propagação da Covid-19 nos presídios, não
conferem direito subjetivo ao preso ou a concessão automática da
liberdade, devendo o cabimento de eventual benesse ser avaliada caso a
caso, tal como anotado pelo magistrado (fls. 13).
Noutras palavras, as recomendações não devem ser
seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante de cada
caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em risco,
destacando-se, aqui, o cometimento, em tese, de delito de alta
reprovabilidade tráfico de drogas.
E, embora o paciente faça uso de medicação para
asma, nada denota que os cuidados necessários ao controle da doença
não possam ser ministrados no estabelecimento prisional, tudo a tornar
despicienda, ao menos neste momento, a imediata concessão de
benesses, nada beneficiando o preso o fato de o delito cometido não
envolver violência ou grave ameaça, prevalecendo, no caso, o interesse
da sociedade sobre a conveniência individual.
Acresça-se que o risco de contaminação se verifica até
mesmo e principalmente fora do cárcere, atingindo pessoas dedicadas
ao trabalho ou a atividade honesta e que não atentaram ou tenham
atentado contra a vida alheia.
Convém destacar, ainda, que a precariedade dos
estabelecimentos prisionais, apesar de notória, não é fundamento apto
a autorizar a soltura indiscriminada de presos diante da pandemia.
A propósito, cabe “... ressaltar que o Poder Judiciário
não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela pandemia de
Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2129730-35.2020.8.26.0000
VT 16.239
12
o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020,
solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que
estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do
HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Ademais, a
precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser adequado
a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário,
apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula
Vinculante n. 56, não tem meios para resolver o assinalado estado de
coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal em 2015. O surgimento da pandemia de
Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor
ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que
demanda provocação e certo tempo para deliberação” (STJ, HC 582965,
Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, publicação 29-05-2020,
decisão monocrática).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O
HABEAS CORPUS liminarmente.
Comunique-se, inclusive ao CNJ, conforme recente
Portaria baixada pelo órgão.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)